Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-98.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 38368 - SFM
2
VOTO No : 38368
EM DECL.No: 0001306-98.2018.8.26.0090/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE : MUNICIPIO DE SÃO PAULO
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição
Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

Matéria
prequestionada EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE SÃO PAULO contra v. acórdão disponibilizado que recebeu
a seguinte ementa:
APELAÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ISS, exercício
de 1983 - Município de São Paulo
Execução de honorários de
sucumbência - Juros de mora e correção monetária: Juros e correção
monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE no
870947/SE (Tema 810) - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
2. Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão
deve ser reformado a fim de que o índice de juros aplicável seja o utilizado
pra remuneração das cadernetas de poupança; bem como, seja ratificada a
data inicial de sua incidência para a da apresentação dos cálculos
exequendos. Requer, por fim, analise da matéria para fins de
prequestionamento.

É o relatório.
3. Sem razão o embargante.
Isso porque consoante dispõe o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 38368 - SFM
3
Civil em vigor desde 18 de março de 2016, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, inexistem os vícios alegados.
Com efeito, segundo o Egrégio STF, ao manter julgado
do Colendo STJ:
a) escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não ocorreu no caso.”
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura omissão, mas justifica o manejo de recurso próprio em que
haja rediscussão do que foi julgado, fundamentadamente e com base no
cenário probatório dos autos;
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na
decisão embargada;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio e adequado;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais, tal como os
mencionados na petição dos embargos;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no v.
Acórdão embargado.
Prova disso, as ementas seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 38368 - SFM
4
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 38368 - SFM
5
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Ora, constou do v. acórdão que a controvérsia recai
sobre o critério de atualização monetária aplicável ao débito de natureza
não-tributária em condenação imposta à Fazenda Pública.
Constou, ainda, que diante do julgamento do RE no
870.947, com repercussão geral reconhecida, pelo E. STF (Tema no 810)
firmou-se o entendimento, quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, que: (i) os juros de mora devem observar o índice
remuneratório da caderneta de poupança; e (ii) a correção monetária deve
ser feita pelo IPCA-E, já que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Assim, o v. acórdão concluiu que tendo em vista que o
valor cobrado refere-se a condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária (honorários advocatícios), deve ser observado o critério definido
pelas teses firmadas pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 e pelo E.
STF no julgamento do Tema no 810.
No que diz respeito aos juros moratórios, constou do v.
acórdão que o não pagamento dos honorários enseja a cobrança de juros
moratórios, os quais incidem a partir do transito em julgado da sentença que
os fixou.
Assim, não havendo nenhum vício apto a justificar o
acolhimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.022, incisos I a
III, do CPC/15), impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001306-98.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 38368 - SFM
6
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator